Tribunal: TJDFT
Processo: 0705508-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERPELAÇÃO JUDICIAL ARQUIVADA. POSTERIOR AÇÃO DE COBRANÇA. CONTINÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1-A junção de lides conexas ou continentes destina-se a prevenir a prolação de decisões conflitantes, de modo a concretizar a segurança jurídica, economia processual e o aproveitamento dos atos processuais.
2-No caso sob análise, conquanto as partes sejam as mesmas, não há semelhança entre as causas de pedir, tampouco o pedido de uma abrange o da outra. Ademais, há diferença quanto à própria natureza jurídica da pretensão jurisdicional em cada um dos processos: enquanto a interpelação judicial – procedimento de jurisdição voluntária – possui caráter conservativo, à ação de cobrança dá-se natureza satisfativa e contenciosa.
3. Em homenagem a regra de fixação do juiz natural, preserva-se a competência do juízo ao qual coube o conhecimento da ação de cobrança, após sua livre distribuição.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.